Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0706659-12.2023.8.07.0000 Apelante(s) ELAINE BELMIRA ALVES RODRIGUES E FLAVIO MARCILIO ALVES RODRIGUES Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elaine Belmira Alves Rodrigues e Flávio Marcílio Alves Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0701073-37.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória vindicado pelos ora agravantes na petição inicial, consubstanciado na pretensão de compelir o ente político distrital a se abster de demolir a construção localizada no imóvel situado no “SMPW quadra 13, conjunto 4/5 – CEP: 71720-971”. Em suas razões recursais (ID 44046879), os agravantes sustentam, em suma, que teriam ocupado a área objeto de discussão nos autos de origem, que possuiria 17.750,42m2, há 22 (vinte e dois) anos. Dizem que essa ocupação, apesar de irregular, teria sido levada a efeito com a conivência do Poder Público. Discorrem que possuiriam cadastro perante órgãos e agências públicas, o que denotaria a aceitação da Administração Pública quanto à ocupação da área, afigurando-se incabível, sob seu ponto de vista, a ulterior ordem de demolição da edificação erigida no local. Aduzem que a intimação demolitória lavrada pelo Distrito Federal teria sido realizada sem a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Assentam que a construção erigida na área, que conta com 3 (três) quartos, 3 (três) banheiros, áreas de serviço e de lazer e churrasqueira, não seria nova e, portanto, impediria a adoção de atos demolitórios pela Administração Pública. Pontuam que a casa objeto da intimação demolitória seria utilizada como moradia pela família. Tecem considerações acerca da suposta viabilidade de regularização da área na qual erigido o imóvel. Sublinham que não teria ocorrido a exposição dos motivos determinantes, pela Administração Pública, para lavratura da intimação demolitória. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pugnam, ao fim, pela antecipação da tutela recursal, para que “a suspender atos demolitórios até que se tenha decisão reconhecendo ou não a nulidade do ato administrativo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes tais requisitos. Muito embora a análise quanto à probabilidade do direito da parte agravante dependa de aprofundada instrução probatória, sobretudo no que se refere à natureza do imóvel objeto da intimação demolitória, bem assim à contemporaneidade ou não das edificações nele erigidas, é prudente resguardar o estado de fato do referido bem até análise do mérito do presente recurso por esta instância julgadora. Destaque-se, no aspecto, que se extrai dos autos, neste instante, que o imóvel objeto de discussão na origem seria ocupado pelos agravantes e por seus familiares há 22 (vinte e dois) anos e que tal bem lhes serviria de moradia, o que recomenda cautela, neste específico caso, quanto à alteração do estado de fato do mencionado bem. Ao menos neste momento, revela-se cabível a concessão da medida liminar vindicada, para obstar a adoção de qualquer ato demolitório, pelo Poder Público, quanto ao imóvel objeto de discussão nos autos de origem, até julgamento final do presente recurso por esta instância julgadora. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, a medida liminar vindicada, para obstar a adoção de qualquer ato demolitório, pelo Poder Público, quanto ao imóvel objeto de discussão nos autos de origem, até julgamento final do presente recurso por esta instância julgadora. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 2 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora